Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000443-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDRIANO GUEDES CRISTINO, EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI - ME
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado por Edriano Guedes Cristino e Edriano Guedes Cristino Eireli – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no 1000842-58.2020.811.0105, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos Recorrentes.
Aduz que o MM. Juiz singular determinou, de forma desarrazoável e desproporcional, a indisponibilidade dos seus bens, “em nítida violação aos direitos constitucionais de propriedade e do estado de inocência, determinou, para além de outras medidas de constrição, O COMPLETO BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DA FROTA QUE IMPULSIONA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS ORA AGRAVANTES.” (sic Id 78014453)
Afirma que contra essa decisão interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. E após apresentou embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.
Ressalta que a douta Procuradoria Geral de Justiça, nas contrarrazões dos aclaratórios, entendeu que, de fato, o recurso deveria ser conhecido e provido. Não obstante, os embargos foram rejeitados.
Destaca que dessa decisão que negou “a antecipação da tutela recursal”, interpôs o presente agravo, tão somente, para alterar a modalidade de restrição decretada em desfavor dos agravantes, de proibição de circulação para proibição de alienação.
Afirma que o prejuízo é evidente, uma vez que se trata de empresa de transporte, e seus automóveis estão impedidos de colocarem os pneus nas ruas, tendo desconsiderado o excesso da ordem de bloqueio, que ultrapassa em muito o valor global da causa, recaindo sobre 16 (dezesseis) veículos, imóveis e conta corrente.
Sublinha que o valor de apenas dois veículos seria praticamente o valor da causa (R$367.800,00 – trezentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais).
Ressalta que esta com toda frota impossibilitada de operação em razão da restrição cautelar incluída no sistema, sentenciada está a Empresa Agravante a pena de morte, eis que a sua principal atividade é o transporte.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso, tão-somente, para “ALTERAR A MODALIDADE DE RESTRIÇÃO DECRETADA EM DESFAVOR DOS Agravantes (de proibição de circulação para proibição de alienação).” (sic Id 78014453)
Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 81291455)
É o relato necessário.
Decido.
De início, registro que o cerne da questão deduzida nesse Agravo Interno é, apenas, a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da medida de restrição de circulação dos veículos dos Recorrentes, no âmbito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
Importante destacar que o valor da causa foi corrigido, de ofício, pelo Juízo singular para R$1.311.000,00 (um milhão trezentos e onze mil reais), sendo R$367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais) referente ao ato de dispensa indevida de licitação, e R$943.200,00 (novecentos e quarenta e três mil e duzentos reais) referente ao ato de licitação direcionada. (Decisão recorrida)
O MM. Juiz do feito deferiu parcialmente a ordem de bloqueio nos seguintes termos:
“(...)
b) Considerando a existência de relevantes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, consistente na dispensa indevida de licitação, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, DECRETANDO a indisponibilidade dos bens dos requeridos CELSO LEITE GARCIA, EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI e EDRIANO GUEDES CRISTINO, até o limite de R$ 367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil, e oitocentos reais), quantia suficiente para ressarcir os supostos prejuízos sofridos pelo erário, em razão do processo de licitação n. 25.252/2018
Para tanto, PROCEDA-SE com a consulta e bloqueio de ativos financeiros, bens e veículos automotores pelos sistemas que estão à disposição do Juízo.”
Ao revisitar os autos, verifica-se, de fato, que o Juízo singular ao determinar a restrição sobre os veículos dos Recorrentes, alcançou também a circulação desses bens (Id’s 45022538 e 45022536), o que se mostra extremamente oneroso e temerário, principalmente em razão da principal atividade empresarial desenvolvida pelos Recorrentes (transporte), bem como pelo caráter liminar da medida cautelar.
Destaca-se, ainda, que do pedido de indisponibilidade de bens, não constou o pleito de restrição de circulação dos veículos, tendo a própria Procuradoria Geral de Justiça concordado como o pedido de substituição ora analisado, nas contrarrazões dos aclaratórios. (Id 75450490)
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A decisão de indisponibilidade de bens, visando a garantia do efeito útil do processo, na hipótese de condenação do demandado por ressarcimento ao erário, por atos de improbidade administrativa, constitui, a princípio, ato legal e legítimo, previsto no artigo 37, § 4o, da CF, e no artigo 7o da Lei no 8.429/1992. 2. O entendimento no STJ e deste Tribunal de Justiça é de que a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, haja vista que objetiva, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. 3. O Tribunal ad quem deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. Assim, deve ser mantida a decisão recorrida que deferiu a indisponibilidade dos bens dos agravantes, bloqueio de verbas e restrição de veículos, porquanto baseada em seu livre convencimento motivado, através das provas e fatos trazidos ao processo. 4. No tocante à proibição de circulação de veículos dos agravantes, restou presente o efetivo e irreparável prejuízo, até mesmo porque o Ministério Público requereu, na inicial do cumprimento de sentença, apenas a sua indisponibilidade, e não a proibição de circulação. AGRAVO DE INSTRU­MENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 01172651920178090000, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 19/07/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A decisão de indisponibilidade de bens, visando a garantia do efeito útil do processo, na hipótese de condenação do demandado por ressarcimento ao erário, por atos de improbidade administrativa, constitui, a princípio, ato legal e legítimo, previsto no artigo 37, § 4o, da CF, e no artigo 7o da Lei no 8.429/1992. 2. O entendimento no STJ e deste Tribunal de Justiça é de que a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, haja vista que objetiva, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. 3. O Tribunal ad quem deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. Assim, deve ser mantida a decisão recorrida que deferiu a indisponibilidade dos bens dos agravantes, bloqueio de verbas e restrição de veículos, porquanto baseada em seu livre convencimento motivado, através das provas e fatos trazidos ao processo. 4. No tocante à proibição de circulação de veículos dos agravantes, restou presente o efetivo e irreparável prejuízo, até mesmo porque o Ministério Público requereu, na inicial do cumprimento de sentença, apenas a sua indisponibilidade, e não a proibição de circulação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 01172651920178090000, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 19/07/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017)
Assim, dou provimento ao Agravo Interno, e exerço o juízo de retratação, conforme previsto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, para deferir parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, tão-somente, para “ALTERAR A MODALIDADE DE RESTRIÇÃO DECRETADA EM DESFAVOR DOS Agravantes (de proibição de circulação para proibição de alienação).”
Intimem-se.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora